Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-55.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800095-55.2021.8.14.9100

APELANTE: EDVAN DOS SANTOS VIANA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, §3º). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL ALTERADO PARA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) revisão da dosimetria da pena com neutralização da conduta social e personalidade; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial; (iv) afastamento da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e (v) alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição é inviável diante da existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. O bem foi apreendido na posse do apelante, sem comprovação idônea de sua aquisição lícita, o que justifica a manutenção da condenação.

4. A dosimetria deve ser ajustada, uma vez que a conduta social e a personalidade foram valoradas negativamente com base em processos em andamento, em contrariedade à Súmula 444 do STJ. Assim, neutraliza-se a valoração desses vetores e fixa-se a pena-base no mínimo legal.

5. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não é cabível, pois a confissão não foi determinante para a condenação, conforme entendimento pacificado do STJ.

6. O afastamento da agravante da reincidência não merece acolhimento, pois a condenação utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar os antecedentes foi desconsiderada, permitindo sua utilização na segunda fase sem configuração de
bis in idem
.

7. O regime inicial deve ser alterado para o semiaberto, uma vez que a pena definitiva fixada, ainda que em razão da reincidência, comporta a aplicação do regime mais brando, conforme a Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita impõe à defesa o ônus de demonstrar a aquisição lícita do objeto. 2. A existência de inquéritos e processos em andamento não pode ser utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente. 3. A reincidência permite a fixação do regime semiaberto quando favoráveis as demais circunstâncias judiciais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 61, I, e art. 180, §3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 693.071/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 534.115/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 30/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edvan dos Santos Viana apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado, e pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal (ID 11287614).

O recorrente pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela revisão do cálculo dosimétrico, alegando que houve exasperação indevida na fixação da pena-base, especialmente pela consideração negativa dos vetores da conduta social e da personalidade. Além disso, requer o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, bem como pelo afastamento da agravante do art. 61, I do CP, com a consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (ID 11287624).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11287627), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 13186776).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de receptação, estando a materialidade

comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de 01 Moto, Marca: Honda, Modelo: NXR 160 BROS, Cor: Azul, sem Placa, Chassi 9C2KD0810LR075298, encontrado na posse do recorrente (ID 11287485 - Pág. 6), com registro de restrição de furto/roubo no estado do Amapá (ID 11287485 - Pág. 7).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha Rodrigo de Oliveira Barbosa, delegado de polícia, narrou em juízo que presidiu o inquérito e das diligências; que lembra que no ano de 2021 visitou algumas comunidades de Monte Dourado junto com o investigar Emerson; que na comunidade do braço uma pessoa lhe abordou e disse que a moto de Edvan havia suspeita de que era roubada/furtada; que Edvan já tem um histórico de receptação de veículos com restrições, veículos alienados; que continuou com as diligências; que identificou o chassi daquele veículo, conversaram com ele sobre a moto e não apreenderam; que ao retornar a delegacia foram consultar o veículo e viram que ele apresentava restrição no sistema de furto e roubo no estado do Amapá; que retornaram a comunidade do braço e apreenderam o veículo e que na comunidade do bandeira, mais a frente, também apreenderam outro veículo furtado/roubado; que Edvan havia negociado a venda da moto com uma pessoa chamada Deyvison e Mateus; que em contato com a polícia civil do estado do Amapá foi descoberto que o Mateus e o Deyvison haviam assaltado as pessoas e subtraído esses veículos; que o Edvan é conhecido na comunidade como receptador; que Edvan tinha como saber que a moto era proveniente de crime. (ID. 11287614 - Pág. 2)

Ante o quadro, inexiste espaço para absolvição sobretudo considerando que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024.), como se deu na espécie.

Com efeito, as Cortes de Justiça Estaduais tem entendimento consolidado, segundo o qual “ se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal” sendo certo que “a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023)

In casu
, o recorrente não se desincumbiu de comprovar sua alegada boa fé em adquirir e conduzir o veículo de procedência ilícita, tendo apresentado em juízo justificativa inverossímil da forma como adquiriu o bem.

Acrescente-se, ainda, que o apelante não apresentou contrato de compra e venda ou outro documento lícito demonstrador da tradição do bem, tais como nota fiscal ou recibo do pagamento da motocicleta, bem como não comprovou através de qualquer outro meio idôneo que não tinha como ter conhecimento acerca da ilicitude do bem que conduzia.

Destarte, mostra-se inviável o pleito de absolvição, posto que o apelante foi preso na posse de veículo roubado, não se desincumbindo ao longo da instrução processual do ônus de comprovar a posse lícita do bem ou ausência de conhecimento da sua origem ilícita, impondo-se, portando, a manutenção do édito condenatório.

Noutro giro, quanto a reforma da
dosimetria
da pena sob a argumentação de fundamentação inidônea dos vetores referentes à conduta social e personalidade, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“a) 1ª Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: a culpabilidade do acusado não transborda o delito desta espécie.

a.2) antecedentes: o acusado registra sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor proferida nos autos de nº 0000542-23.2014.8.14.9100, além de contar com processo de execução penal neste juízo sob o nº 0000041-25.2021.8.14.9100, além de responder a diversos outros processos criminais.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

O acusado não possui boa conduta social no meio em que vive. Ao revés, é completamente desajustada, responde - a diversas ações penais pelos mais variados crimes que vão desde porte de arma de fogo, dano, disparo de arma de fogo, lesão corporal, entre outros.

O acusado possui, inclusive, execução penal em curso nesta comarca, razão pela qual valoro tal circunstância negativamente.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

O acusado tem personalidade voltada a prática de crimes, sendo bastante conhecido por todos da Cidade como pessoa envolvida na criminalidade.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram os acusados a prática dos delitos, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros.

a.6) circunstâncias dos crimes: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias em que ocorreu são normais a espécie.

a.7) consequências dos crimes: inerentes a espécie.

a.8) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime.” (ID 11287614 - Pág. 4)

Não obstante, tenho que a fundamentação do juízo sentenciante é manifestamente contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (STJ,
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2023), incidindo, no ponto, a Súmula nº 444/STJ.

Além disso, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021).

Ainda nessa linha de intelecção, clarifico que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.04.2023), de modo que neutralizo as vetoriais em discussão.

Em complemento, tenho que os antecedentes do apelante também merecem ser neutralizados já que “a teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem
,
desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda” (
AREsp n. 2.845.939/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025) o que não ocorreu na espécie, visto que o recorrente possui um único processo com trânsito em julgado.

Ademais, inexiste margem para o reconhecimento da circunstância da atenuante da
confissão espontânea
no cálculo dosimétrico sob o argumento de que o acusado teria confessado a prática do crime.

A esse respeito, observa-se que o recorrente não confessou a autoria do crime. Ainda na fase inquisitorial, embora não tenha admitido expressamente ter conhecimento da origem ilícita da motocicleta, reconheceu circunstâncias que evidenciam a necessidade de maior cautela na aquisição do bem. Contudo, na fase judicial, não foi interrogado, pois deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, o que levou à decretação de sua revelia. (ID 11287608).

Ademais, vale consignar que “a confissão extrajudicial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, que se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante, ex vi do enunciado n. 545 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça” (STJ,
AgRg no HC n. 693.071/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.12.2021; STJ,
AgRg no HC n. 534.115/MG
,
Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 30.06.2020).

Destarte, no que concerne ao pedido de
afastamento da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, verifica-se a inexistência de fundamento para seu acolhimento. Isso porque a condenação considerada na 1ª fase da dosimetria para negativar os antecedentes criminais (Proc. 0000542-23.2014.8.14.9100 – ID 11287613 - Pág. 1) foi neutralizada, possibilitando sua utilização na 2ª fase para a incidência da agravante da reincidência, sem que isso configure
bis in idem
, conforme sustentado pela defesa.

À vista dessas premissas, ajusto a dosimetria da pena imposta ao apelante, com
alteração no regime inicial
, nos seguintes termos:

a) Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em atenção aos critérios do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, ausente qualquer circunstância atenuante, reconheço a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/6, o que resulta na pena intermediária de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torno essa reprimenda definitiva, estabelecendo o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, que permite a fixação do regime mais brando ao réu reincidente quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, diante das razões expostas, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025